Tribunal: TJDFT
Processo: 0703790-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOVAÇÃO PETITÓRIA. DESCABIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DEFERIMENTO.
I. Não pode ser conhecida, por transpor o efeito devolutivo do agravo de instrumento, matéria que não foi arguida no primeiro grau de jurisdição e que é alheia ao teor decisório do pronunciamento judicial impugnado, consoante a inteligência dos artigos 1.002, 1.013 e 1.016 do Código de Processo Civil.
II. O exercício camuflado de atividade empresarial pelo executado, de maneira a manter padrão de vida não condizente com o próprio patrimônio e lesar credores, descortina confusão patrimonial e desvio de finalidade que legitimam a desconsideração da personalidade jurídica da empresa utilizada para esse fim, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
III. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e provido.